Tribunal: STF
Processo: ARE 1443701
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Apelação Cível Substituição tributária em operações envolvendo combustíveis derivados ou não do petróleo Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS Inaplicabilidade da tese fixada no Tema nº 69 de Repercussão Geral, porquanto dispõe sobre situação inversa à observada nos autos Inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade na consideração, para fins de cálculo do PMPF, nos termos da cláusula vigésima quarta do Convênio ICMS nº 142/2018, de “impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário” Ausência de previsão constitucional excluindo expressamente os tributos em questão da base de cálculo do ICMS Inteligência do art. 8º da Lei Kandir Base de cálculo do ICMS que é o valor da operação, o qual inclui, dentre outros, os repasses econômicos resultantes do recolhimento dos tributos federais em comento Ausência, nesse contexto, de majoração da base de cálculo pelo Convênio ICMS nº 142/2018, inexistindo, consequentemente, violação ao princípio da legalidade Recurso desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I e 155, II, da CF. Sustenta, em essência, que O “entendimento do STF, através do RE 574.706/PR, aplica-se por analogia ao caso em comento, uma vez que a lógica é a mesma, qual seja, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, cuja base de calculo, pela disposição do artigo 155, inciso II, da CF e da LC 87/96 é o PMPF e NÃO outro tributo pertencente a outro ente da federação, não sendo possível que Convênio determine a inclusão de "impostos" e "contribuições", neste caso o PIS e a COFINS, na base de cálculo do ICMS, cabendo somente a lei tal fixação, sob pena de violação ao principio da legalidade tributária (artigo 150, inciso I, da CF) e ao princípio da segurança jurídica”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. As conclusões do Tema 69 da sistemática da repercussão geral não se aplicam ao caso. Isso porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal abordou, à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo do PIS e da COFINS, situação diversa da presente, onde a controvérsia consiste na inclusão do ICMS ST na base de cálculo das referidas contribuições.



    5. Além disso, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional relativa à hipótese, a saber, a Lei Complementar Federal nº 87/1996 e o Convênio ICMS nº 142/2018, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE INVERSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não se aplica à hipótese destes autos, o Tema 69 da repercussão geral, cuja tese definida por esta SUPREMA CORTE foi no sentido de que O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Tem-se aqui a hipótese inversa: a parte postula a exclusão, da base de cálculo do ICMS, dos valores pagos a título de PIS e COFINS. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Complementar Federal 87/1996. Logo, eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de forma reflexa ou indireta, o que impede a análise do apelo extremo. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1.407.935-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator